Tribunal: TJES
Processo: 5015410-40.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015410-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILZA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: VIDAPLAN SAUDE LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. SENTENÇA QUE NÃO DIRIMIU ADEQUADAMENTE A LIDE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ACOLHIDA. CONTRATO DE INTERCÂMBIO OPERACIONAL COM A OPERADORA SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MIGRAÇÃO OU PORTABILIDADE PARA A RÉ. PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA SMS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OPERADORA CONTRATANTE. PERDA DO OBJETO DO ACORDO DE INTERCÂMBIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL DIRETO COM A VIDAPLAN. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Ailza Rodrigues da Silva em face de Vidaplan Saúde. Alega a autora que era beneficiária de plano de saúde junto à SMS Assistência Médica há 19 anos, ocorrendo suposta migração para a ré em 2020. Narra que necessitava de cirurgia de histerectomia vaginal, reagendada por duas vezes, mas que teve o atendimento negado sob a justificativa de descredenciamento do plano em dezembro de 2021. Pleiteia reparação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela manutenção do julgado.

3. Inicialmente, verifica-se que a sentença recorrida (id. 17411547) não dirimiu adequadamente as questões em discussão. O magistrado de primeiro grau fundamentou o julgado na presunção de que a parte autora realizou a cirurgia prescrita, a despeito de inexistir tal declaração nos autos por quaisquer das partes ou prova documental nesse sentido. Diante da falha na premissa fática e estando o processo pronto para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para proferir nova decisão.

4. Analisando as alegações das partes e as provas por elas produzidas, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré em sua contestação. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a efetiva migração de seu contrato para a empresa requerida. A rigor, a recorrente era titular de plano de saúde junto à SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA e, por força de um contrato de intercâmbio operacional firmado entre as operadoras, passou a ter acesso à rede assistencial da ré. Tal modalidade de intercâmbio difere juridicamente da migração de carteira ou portabilidade de carências.

5. Prova da ausência de vínculo contratual direto com a ré é o fato de que os pagamentos das mensalidades continuavam sendo realizados em favor da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, conforme demonstram os comprovantes de id. 17411224. No mesmo sentido, o comunicado de id. 17411538 deixa claro que não se tratava de transferência de contratos, permanecendo a relação jurídica principal com a operadora SMS.

6. Ocorre que, diante da liquidação extrajudicial da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, fato sobre o qual a própria autora demonstra ter conhecimento em sua réplica (id. 17411544), o acordo de intercâmbio operacional perdeu seu objeto, uma vez que a operadora contratante ficou impedida de operar e honrar seus custos.

7. Inexistindo prova de migração autorizada ou portabilidade efetivada do contrato da autora para a titularidade da Vidaplan, não há vínculo obrigacional que obrigue a ré a prestar atendimento ou autorizar procedimentos após a extinção do acordo de intercâmbio decorrente da liquidação da operadora originária. Assim, a requerida é parte ilegítima para responder por danos decorrentes da interrupção do serviço ou negativa de cirurgia contratada junto a terceiro.

8. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto. No entanto, julgo-o prejudicado, diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida. JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da extinção anômala do processo.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)